Tribunal: TJES
Processo: 0017824-76.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017824-76.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA CAMILA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017824-76.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LORENA CAMILA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LORENA CAMILA DE SOUZA
, por encontrar-se inconformad
a
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
6ª Vara Criminal de
V
itória
, que
a
condenou como incurs
a
nas sanções do art.
33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 03 (t
rês
) anos e 1
1
(o
nze
) meses
e 07 (sete) dias
de reclusão e ao pagamento de 4
12
(qua
trocentos e doze
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
em
10 de junho de 2015, na Escadaria Antônio Rodrigues Bermudes, Bairro Bomfim, em Vitória/ES, a denunciada trazia consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 28 (vinte e oito) pedras de “crack” destinadas à mercancia ilícita.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

de tráfico de drogas
restou comprovada pelo
Boletim Unificado nº 24997867, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e pelo Laudo Químico
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
da apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogada
na esfera policial e
em juízo
,
L
ORENA
negou os fatos narrados na denúnci
a, nos seguintes termos:

“
Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e que ora lhe foram lidas; que a interroganda era usuária de droga; que a interroganda estava na casa de Ana, sua colega; que a interroganda, à época dos fatos, estava tendo um relacionamento amoroso com Tiago; que Tiago era usuário de crack; que desceu o morro com Tiago e Paulo; que Paulo era primo de Tiago; que antes da chegada da polícia não viu Tiago com droga; que foram abordados pelos policiais; que os policiais separaram a interroganda de Tiago e Paulo; que não viu a revista de Paulo e Tiago pois estava com o rosto voltado para a parede; que os policiais diziam que acharam 28 pedras de crack; que no cofre da viatura Tiago disse a interroganda que era apenas duas pedras de crack; que a interroganda não dispensou a sacola com as pedras de crack; que já foi presa antes dos fatos; que Tiago faleceu há aproximadamente 07 meses, no bairro Ataíde em Vila Velha; que não tinha mais contato com Tiago; que a interroganda trabalha como manicure; que a interroganda reside com sua mãe e está grávida de seis meses; que tem um filho de três anos; que sua avó é quem cria o seu filho de três anos”. [...]

Ao contrário
,
os policiais
militares
Antônio Marcos Vieira e Nilo Klippel de Oliveira

assim se manifestaram
em juízo
:

"[...] que no dia dos fatos o interrogando estava com sua equipe fazendo a escolta da mudança de um policial militar; que em razão do tráfico de drogas, se mudava do local; que o fato ocorreu na Escadaria dos Trabalhadores no Bairro Bomfim; que viu quando quatro pessoas vinham na direção dos policiais; que o interrogando não se recorda se foi a ré ou o réu Tiago que arremessou um objeto para debaixo de um veículo; que fizeram abordagem dos quatro elementos; que verificaram que tal objeto era uma sacola com droga; que se tratava de pedra de crack; que não conhecia o réu Tiago; que não conhecia a ré; que não se recorda que foi dito pelos réus; que confirma as declarações prestadas na esfera policial às f
l
s. 05 e que ora lhe foi lido; que foi o policial Nilo que viu Tiago entregando a pequena sacola para a ré e o depoente viu a ré dispensando. DADA A PALAVRA à Defesa de Tiago, nada perguntou. DADA A PALAVRA à Defesa de Lorena, às perguntas respondeu: Que se recorda que o veículo para onde a droga foi dispensada era uma kombi; que não se recorda a cor, talvez cor azul.[
...
]"
(PMES Antônio Marcos Vieira, testemunha, policial militar, em juízo)

"[
...
] que se recorda que estavam fazendo mudança de um policial que estava sendo ameaçado; que se recorda que havia um homem e uma mulher e que um dos dois passou uma embalagem com droga para o outro, não se recordando quem passou a droga; que a pessoa que recebeu a droga dispensou-a embaixo de um veículo; que o policial da reserva que morava no local disse que estava sendo ameaçado pelos dois elementos que estavam descendo o morro; que o depoente não sabe precisar se tais elementos seriam o réu Tiago e o outro elemento que foi liberado na
polícia
; que não conhecia a ré; que não se lembra se viu os elementos dispensando a droga; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial às fls. 06 e que ora lhe foram lidas. DADA A PALAVRA à Defesa de Tiago, nada perguntou. DADA A PALAVRA à Defesa Lorena, às suas perguntas respondeu: que se recorda que o veículo era uma kombi, mas em razão do tempo não sabe precisar a cor. [
...
]"

(
PMES Nilo Klippel de Oliveira, testemunha, policial militar, em juízo)

N
ão somente, relatou o policial militar Antonio Marcos Vieira na delegacia que:

“
O declarante realizava patrulhamento pelo bairro Bonfim em razão da notícia de que traficantes locais estariam planejando um atendado contra o Sargento da Reserva Mageski; Que durante o deslocamento o declarante teve sua atenção chamada por um grupo de três indivíduos que ao perceberam a presença policial adotaram postura evasivas mudando de direção no intuito de afastar-se da guarnição; Que o declarante e sua equipe procederam com intuito de abordar o grupo; Que enquanto se aproximavam o declarante teve sua atenção chamada pelo SD PM NILO, que informou ter visualizado o conduzido posteriormente identificado como TIAGO SANTOS DE JESUS entregar um pacote a conduzida identificada como LORENA CAMILA DE SOUZA e esta por sua vez ter jogado o referido pacote sob uma Kombi estacionada em via pública; Que a equipe efetivou a detenção dos indivíduos, sendo o terceiro conduzido identificado como PAULO SANTOS GUIDA; Que o declarante recolheu o pacote arremessado pela conduzida Lorena para baixo da Kombi, sendo que no interior do referido pacote o declarante localizou vinte e oito pedras de CRACK, razão pela qual foi dado voz de prisão aos conduzidos; QUE durante a diligências de praxe o declarante constatou junto ao operador do Ciodes que consta mandado de prisão em aberto em desfavor do conduzido PAULO SANTOS GUIDA, bem como mandado de busca e apreensão em aberto em desfavor do conduzido TIAGO SANTOS DE JESUS; QUE com relação ao aparelho de telefone apreendido o declarante esclarece que foi encontrado pela SD PM ISIS, em busca pessoal a conduzida LORENA CAMILA DE SOUZA; QUE questionado a cerca da droga apreendida o conduzido TIAGO SANTOS DE JESUS ao declarante ser o proprietário da droga”.

Também declarou o policial Nilo Klippel de Oliveira na delegacia que:

“
o declarante realizava patrulhamento pelo bairro Bonfim em averiguação a notícia de que traficantes locais estariam planejando atentar contra a vida do Sargento da Reserva MAGESVISK, ocasião em que visualizou três indivíduos que ao perceberem a presença policial adotaram postura evasiva, mudando a direção na qual caminhavam; Que os indivíduos em questão foram posteriormente identificados como: TIAGO SANTOS DE JESUS, LORENA CAMILA DE SOUZA e PAULO SANTOS GUIDA; Que o declarante visualizou o exato momento em que o conduzido TIAGO SANTOS DE JESUS entrou um pacote a conduzida LORENA, e esta, por sua vez, arremessou o referido pacote para baixo de uma Kombi estacionado em via publica; Que diante da situação os conduzidos foram abordados e o pacote em questão recolhido debaixo da Kombi; QUE o declarante ' constatou que o pacote em questão continha em seu interior vinte e oito (28) pedras de uma substância similar a droga conhecida por CRACK; Que o pacote foi recolhido debaixo da Kombi pelo CB PM MARCOS; Que em verificação o declarante constatou a existência de mandado de busca e apreensão em desfavor conduzido TIAGO SANTOS DE JESUS e de mandado de Prisão em desfavor de conduzido PAULO SANTOS GUIDA”.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

[...
]
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...
]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
da apelante
pelo
crime
que restou condenada,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017824-76.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LORENA CAMILA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
à apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais
m
ilitares

na esfera policial e em juízo
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.